Tribunal: TJSP
Processo: 1013331-10.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – TRAJETO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente "in itinere". Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000599791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013331-10.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ MARCELO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013331-10.2018.8.26.0161 - Voto no 17219
2
VOTO No 17219
Apelação: 1013331-10.2018.8.26.0161
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: José Marcelo Pereira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DO TRABALHO TRAJETO. Diminuição
da capacidade laborativa decorrente de acidente “in itinere”.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 133/135, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Sustenta o apelante que há elementos nos autos que
comprovam sua incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual e que a
prova pericial confirmou o nexo causal, porém afastou a incapacidade laborativa. Aduz,
ainda, que não foi realizada vistoria ambiental para constatação das condições diárias em
que desempenhava seu labor. Insiste que é portador de limitação funcional no membro
inferior esquerdo e que o maior esforço enseja reparação acidentária. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da sentença e concessão do benefício pleiteado ou,
a anulação da sentença ou conversão do julgamento em diligência para complementação
da prova e realização de exame complementar, assim como vistoria ambiental.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de eletricista, na empresa Connect The Dots Infraestrutura,
Manutenção e Serviços Prediais Ltda., sofreu acidente no trajeto do trabalho para casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013331-10.2018.8.26.0161 - Voto no 17219
3
em 13/01/2017, quando conduzia sua motocicleta e colidiu com um veículo, que
adentrou na via e lhe causou grave lesão na perna esquerda (tíbia e fíbula), tendo
realizado procedimento cirúrgico de osteossíntese e colocação de uma haste. Afirma que
em razão do acidente, permanece com sequela que lhe reduz sua capacidade laborativa,
pelo que requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 25) e
registro de Boletim de Ocorrência (fls. 16/25).
A autarquia concedeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário, vigente entre 30/01/2017 a 21/09/2018, pelo diagnóstico de
fratura da perna, incluindo tornozelo - CID S82 (fls. 60/68).
Realizada perícia médica em Juízo (fls. 101/107), o experto
evidenciou, ao exame físico, que o segurado apresenta cicatrizes cirúrgicas bem
consolidadas na região do joelho e do tornozelo. Observou uma saliência na face lateral
do terço superior da perna, compatível com um dos parafusos de fixação da haste, assim
como se vê calo ósseo formado no terço inferior da perna, o que denota a consolidação
óssea.
Ao avaliar a capacidade funcional, o experto afirmou que a
mobilização ativa/passiva do joelho e do tornozelo esquerdo é livre, sem crepitações,
com todos os movimentos presentes, sem evidência de consolidação viciosa e sem sinais
de lesão tendinosa, muscular ou neurológica. Atestou ausência de limitações funcionais
para os movimentos do joelho e do tornozelo esquerdo e as manobras funcionais
específicas não mostraram anomalias. Consignou que a força muscular está preservada
bilateralmente, a palpação não revelou anomalias e a marcha é natural, sem claudicação.
Concluiu o especialista que o autor não apresenta perda ou
diminuição da capacidade funcional para sua função habitual.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.
Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência para vistoria, complementação da prova pericial, realização de
exame complementar ou mesmo anulação da sentença, porque o simples fato de a
conclusão estampada no laudo não ter agradado à parte não é motivo para invalidação
ou complementação da prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre
convicção racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas
pelo perito judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013331-10.2018.8.26.0161 - Voto no 17219
4
No tocante ao mérito, robusta e segura a prova técnica, não
se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são inafastáveis
suas conclusões.
No exame do membro lesionado no acidente descrito na
exordial, o perito não constatou atrofias, deformidades ou qualquer outra anormalidade
que pudesse ensejar uma redução da capacidade laborativa.
Destacou que a função habitual do autor (eletricista) exige
atividade física e habilidade dos membros inferiores, afirmando que o segurado pode
desenvolver normalmente, pois não se constatou dificuldade ou incapacidade para o
trabalho.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Destaque-se, ademais, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pelo apelante ao processo não haverão de se sobrepor à
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que
ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013331-10.2018.8.26.0161 - Voto no 17219
5
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida
integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto

Relator